Tribunal: STF
Processo: RE 1402578
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FUNDEF - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. VALOR DEFINIDO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA SENTENÇA EXEQUENDA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO PLENO DO STF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 



    1. Apelação interposta pela União embargante e recurso adesivo interposto por Município embargado contra sentença que julgou procedente, em parte, os embargos à execução, para reconhecer o excesso de execução relativo aos juros aplicados na conta do embargado, determinando o pagamento pela União ao Município do montante, apurado pela Contadoria do Juízo, no valor de R$ 907.788,77 (novecentos e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), atualizado pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei nº. 11.960/2009, até maio de 2014, a ser pago mediante precatório, procedendo-se ao destaque de valores dos créditos exequendos para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    2. Na espécie, ao analisar a planilha apresentada pelo Município exequente, ora embargado, a Contadoria do Foro reconheceu que houve equívoco quanto ao percentual total de juros de mora aplicados. Segundo o Perito Judicial, os juros, contados desde a citação (novembro/2009) até maio de 2014 (data da conta), totalizaram um percentual de 27% (vinte e sete por cento) e não 29,5% (vinte e nove vírgula cinco por cento) como calculou o embargado. Nesta senda, reconheceu o excesso de execução na conta do Município embargado e estabeleceu o montante de R$ 907.788,77 (novecentos e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos) para ser pago pela União, atualizado pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, conforme ficou estabelecido no título judicial exequendo. 



    3. Inexiste óbice ao acolhimento dos cálculos do Contador Judicial no julgamento dos embargos, especialmente quando acompanhados de informações circunstanciadas a demonstrar o seu acerto. Embargada a conta apresentada pelo credor sob a alegação de ser excessiva, é a Contadoria Judicial, órgão de auxílio do Juízo sem qualquer interesse na lide, competente para apurar o montante devido. 



    4. Caso em que as constatações apontadas pela Contadoria não foram infirmadas pelo recorrente. Hipótese em que o apelante não aponta objetivamente quais os equívocos das conclusões do Perito Judicial, limitando-se apenas a rediscutir os critérios de liquidação anteriormente definidos no título executivo. 



    5. Sentença que abordou circunstanciadamente as questões relevantes ao desenlace da lide, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o seu dispositivo. Na espécie, o r. decisum vergastado reconheceu apenas parte do excesso de execução alegado pelo embargante, com fundamento nas informações prestadas pela Contadoria Judicial. 



    6. Direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais reconhecido, desde que requerido, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, mesmo que a verba executada se destine ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF. Apelação da União improvida neste ponto. 



    7. Pedido de compensação confronta com a jurisprudência da Suprema Corte, que reconheceu, pela sua composição plenária, inconstitucionais os parágrafos 9º e 10 do artigo 100 da Constituição Federal, que autorizavam a compensação de créditos objeto de precatório em favor de contribuinte com débitos fiscais constituídos, quando do julgamento das ADIN's nº 4357 e 4425. Apelação da União também improvida neste ponto. 



    8. No tocante, especificamente, à quantia a ser paga a título de verba honorária, deve o Magistrado fixá-la em quantia compatível com o labor efetivamente desempenhado pelo causídico, atentando para a condição econômica das partes e para o valor econômico controvertido no caso concreto, não sendo recomendável a fixação da verba honorária em patamares muito elevados, a ponto de onerar exagerada e desarrazoadamente o vencido, nem em valor insignificante, sob pena de aviltar o trabalho do profissional do Direito. 



    9. Caso em que merece retoque a r. sentença no que diz respeito à condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Majoração da condenação em honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do antigo CPC/73. Recurso adesivo do Município provido. 



    10. Precedentes desta egrégia Corte. 



    11. Apelação da União improvida; recurso adesivo do Município provido."



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme consta do seguinte acórdão:



    "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETENÇÃO DE VERBA ADVOCATÍCIA CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS. 



    1. Embargos de declaração opostos por Município e pela União contra acórdão que negou provimento à apelação da União e deu provimento ao recurso adesivo do Município, para determinar a majoração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a r. sentença quanto ao mais. 



    2. Não se vislumbra os vícios (omissões) apontados pelos embargantes (Município x União), vez que as questões relativas aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, à correção monetária, à retenção da verba advocatícia contratual e à compensação de créditos foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado, estando a referida decisão sedimenta em jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo STJ - Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Na verdade, a pretexto de ver suprido o alegado vício, pretendem os embargantes a rediscussão da matéria e a conseqüente modificação do decisum, emprestando-lhe efeitos infringentes que só excepcionalmente podem-lhe ser conferidos. Refoge ao âmbito do presente recurso a discussão sobre os fundamentos do julgado fartamente apreciado e, mais ainda, o reexame de causa já decidida. 



    4. Verifica-se que o intuito dos recorrentes é apenas rediscutir os fundamentos do acórdão, utilizando-se dos embargos para defender tese já rejeitada, na vã expectativa de obter pronunciamento que lhe seja mais favorável.



     5. Acerca do prequestionamento, a matéria suscitada pelo embargante se encontra analisada nas razões de decidir acórdão embargado e do presente recurso, o que atende a seu objetivo para fins de interposição de recurso para as instâncias superiores. 



    6. Precedentes desta egrégia Corte e do colendo STJ.



    7. Embargos de declaração rejeitados."



    Sustenta a recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 97 e 100, § 12, da Constituição Federal e 60 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias (ADCT).



    Sustenta a impossibilidade de expedição do precatório com a retenção dos honorários advocatícios contratuais.



    Nesse sentido, argumenta que “o montante devido ao credor refere-se a valores pretéritos a título de complementação pela União do FUNDEF. Tais, verbas, por imperativo legal e, sobretudo, constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADAS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.”



    Aduz, ainda, que “a UNIÃO que não está a impugnar eventual pagamento de honorários sucumbenciais determinados no título executivo judicial já transitado em julgado. A UNIÃO está impugnando apenas o pleito de pagamento de honorários contratuais devidos pela parte exequente por força de contrato particular de prestação de serviços advocatícios.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, em parte.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, finalizado em 18 de março de 2022, examinou a matéria nos autos na ADPF n° 528/DF. Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial.



    Nessa assentada, o Plenário também vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    Aplicando essa orientação em caso análogo, transcrevo a recente decisão monocrática, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no ARE n° 1.357.204/SE-AgR, in verbis:



    “DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho desse julgado: 



    (...)



    No agravo regimental, a parte recorrente argumenta a essencialidade do trabalho do advogado para a provisão orçamentária municipal. Nesse contexto, afirma o direito de receber a remuneração calculada sobre o valor global dos recursos do FUNDEF, cuja liberação foi por ele obtida na via judicial. 



    Sustenta que o município se viu obrigado a obter assessoria jurídica privada para receber a verba do FUNDEF. Argumenta que o fato de, em alguns casos, os recursos públicos decorrentes das complementações do referida verba só passarem a integrar o patrimônio dos entes municipais em razão da atuação de advogados contratados, não seria razoável negar-hes o destaque dos honorários advocatícios. 



    Afirma que atuaram sob o pálio de cláusulas contratuais que previam a remuneração apenas no êxito das demandas e em favor da ampliação dos recursos para o custeio da educação pública. 



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 224). 



    É o relatório. 



    Entendo que assiste razão, em parte, à agravante. 



    Nesses termos, reconsidero a decisão constante do eDOC 216 e passo à nova apreciação do recurso. 



     Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DO FUNDEB. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR DO VALOR INCONTROVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO PROVIDO (…)”. (eDOC 143, p. 10) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 5º, XXXVI; e 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem entendeu pela impossibilidade de retenção do honorária contratual em virtude da vinculação da verba requerida ao fundo educacional, cujo dispêndio limita-se ao desenvolvimento e manutenção da educação. 



    Sustenta-se que preclusão dessa matéria na hipótese, ao argumento de que já foi decidida por todas as instâncias do Poder Judiciário, com trânsito em julgado desde 2017. Afirma-se que em nenhum momento se questiona o direito ao pagamento da verba honorária, mas apenas a forma. 



    Argumenta-se que o serviço prestado pelo escritório promoveu o direito à educação, inexistindo desvio de finalidade ou violação ao artigo 60 do ADCT, tendo em vista que o pagamento pelo serviço prestado será realizado com a verba que entrará nos cofres municipais em razão do seu esforço. 



    Assevera-se que compete ao Supremo Tribunal Federal decidir acerca da eventual violação constitucional na retenção dos honorários contratuais, referente a demandas judiciais propostas para cobrar os valores relativos ao FUNDEF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito ao recebimento dos honorários contratuais, referente a demandas judiciais propostas para cobrar os valores relativos ao FUNDEF. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, tratou dessa matéria nos autos na ADPF 528. Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial. 



    Com efeito, nessa oportunidade, vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios. 



    Nesses termos, entendo que o pedido da parte recorrente merece prosperar em parte. 



    Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido da possibilidade da retenção dos honorários contratuais da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União referente aos valores relativos ao FUNDEF. Invertidos os ônus de sucumbência” (DJe de 30/3/22).



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da atual jurisprudência desta Corte. 



    Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer a impossibilidade de pagamento dos honorários advocatícios com verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), ressalvada a possibilidade de pagamento desses honorários com os juros moratórios incidentes sobre o precatório decorrente da condenação da União.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente